Tribunal: TJES
Processo: 5005991-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005991-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THAYAMA COSME MATOS e outros

AGRAVADO: VILLAGGIO LIMOEIRO RESIDENCE CLUB SHOPPING BUSINESS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOISÇÃO EM AUTOS PRINCIPAIS. ERRO INESCUSÁVEL. NÃO CONHECIMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOVACÃO DA DÍVIDA. TERMO DE CONFISSÃO. VALIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO E PARCELAS VINCENDAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A oposição de embargos à execução nos próprios autos da execução, sem a devida distribuição por dependência em autos apartados (art. 914, § 1º, do CPC), configura erro inescusável e impede o conhecimento da peça.

2. A celebração de termo de confissão de dívida por coobrigada implica novação da obrigação, afastando a alegação de ilegitimidade passiva e conferindo validade ao novo título executivo extrajudicial.

3. Alegações de inexigibilidade do título executivo e excesso de execução que demandem dilação probatória, como a necessidade de perícia contábil, são incompatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade.

4. A novação da dívida pelo termo de confissão afasta a discussão sobre a prescrição das parcelas anteriores.

5. É possível a inclusão de parcelas vincendas em execução de título extrajudicial relativo a cotas condominiais, desde que observada a homogeneidade e continuidade da prestação.

6. Recurso desprovido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5005991-96.2025.8.08.0000

Agravante:
Thayama Cosme Matos e Roseane Cosme Matos

Agravado:
Villagio Limoeiro Residence Club Shopping Business

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Thayma Cosme Matos e Roseane Cosme Matos contra a decisão de id. 64183222, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Villaggio Limoeiro Residence Club Shopping Business, na qual o Magistrado de origem determinou o desentranhamento dos embargos à execução apresentados nos próprios autos executivos e, ainda, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Nas razões recursais de id. 13265386 , as agravante sustentam em síntese que a) não podem ser prejudicadas pela forma como os embargos à execução foram protocolados, pois é responsabilidade da serventia judicial promover sua autuação de forma correta; b) a execução é nula por ilegitimidade passiva da segunda agravante, inexigibilidade do título e excesso de execução; c) há inclusão indevida de honorários advocatícios no valor confessado, o que majora o débito indevidamente; e d) o recurso deve ser provido para reformar a decisão recorrida.

Contrarrazões apresentadas no id. 14111436.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a decisão de origem, que determinou o desentranhamento dos embargos à execução e rejeitou a exceção de pré-executividade, deve ser mantida ou reformada.

Inicialmente, com relação ao desentranhamento dos embargos à execução, o entendimento já consolidado neste Tribunal é de que a oposição de tal peça nos próprios autos da execução, sem a devida autuação por dependência, conforme exige o art. 914, § 1º, do CPC, configura meio processual inadequado e erro inescusável:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS PRINCIPAIS. AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Valdeci Cruz contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que extinguiu os embargos à execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a intempestividade da oposição. O juízo considerou que os embargos foram indevidamente protocolados nos autos principais da execução, sem a distribuição por dependência, em desacordo com o art. 914, §1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a oposição dos embargos à execução nos autos principais, sem distribuição por dependência, configura erro grosseiro capaz de justificar a extinção do processo sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 914, §1º, do CPC exige que os embargos à execução sejam distribuídos por dependência, autuados em autos apartados e instruídos com as peças processuais pertinentes. 4. A apresentação dos embargos diretamente nos autos da execução, sem a observância da forma prevista em lei, não configura mero erro sanável, mas erro grosseiro, insuscetível de correção posterior. 5. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica quando a inobservância da regra processual implica a ineficácia do ato e a ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento do processo. 6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirmam que a apresentação intempestiva dos embargos, ainda que motivada pela tentativa de corrigir o erro inicial, não pode ser considerada para fins de contagem do prazo, ratificando a extinção sem resolução de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A oposição de embargos à execução deve observar a exigência do art. 914, §1º, do CPC, com distribuição por dependência e autuação em autos apartados. 2. O protocolo indevido nos autos principais da execução configura erro grosseiro, não podendo ser sanado com posterior reiteração fora do prazo legal. 3. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica quando há inobservância de regra processual essencial, que compromete a validade do ato e impede seu aproveitamento. (TJES, Apelação Cível n. 5005063-53.2023.8.08.0021, Relatora: Desembargadora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05.05.2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTIGO 914, §1º DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO AUTÔNOMA POR DEPENDÊNCIA. AUTOS APARTADOS. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Agravante opôs os embargos à execução pela via inadequada, juntando a peça ao processo de execução principal, quando deveria ter diligenciado a fim de distribuí-lo separadamente, isto é, enquanto ação autônoma, nos termos do que preconiza o artigo 914, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. O referido dispositivo é taxativo ao estabelecer que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência aos autos principais da execução, e em autos apartados, o que me leva a considerar que a oposição nos mesmos autos, via inadequada portanto, como procedido na hipótese dos autos pela Agravante, configura erro grosseiro, insuscetível, portanto, de ser admitido pelo juízo a quo. 3. Não vislumbro a comprovação de erro por parte do Judiciário, conforme alegado pela Agravante, na medida que a petição de embargos à execução por ela apresentada foi direcionada à execução em trâmite, e não como novo processo, como deveria. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5001390-18.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04.05.2023)

Não é possível imputar à serventia judicial a responsabilidade pelo protocolo indevido da peça, pois, em se tratando de processo eletrônico (PJe), o peticionamento é realizado diretamente pelos advogados da parte, sob sua exclusiva responsabilidade. A exigência de autuação em autos apartados é objetiva e seu descumprimento não é passível de correção, de modo que a aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas é incabível, visto que não há dúvida objetiva que justifique o erro.

No que tange à ilegitimidade passiva da segunda agravante, a decisão recorrida afastou corretamente a alegação com fundamento na celebração do termo de confissão de dívida.

Esse documento representa novação da obrigação anterior, constituindo um novo título executivo extrajudicial, conforme a Súmula 300 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
“O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial”
.

Assim, a novação substitui a dívida original por uma nova obrigação, tornando irrelevante a discussão sobre a titularidade do imóvel ou a relação subjacente.

A alegação de nulidade da execução por inexigibilidade do título executivo, baseada na inclusão de honorários advocatícios, também não prospera, pois o termo de confissão de dívida apresenta todos os elementos necessários à sua validade, como a natureza da prestação, seu objeto, sujeitos, condições de cumprimento e parâmetros de atualização, o que satisfaz os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

A eventual discussão sobre a inclusão de honorários advocatícios deve ser realizada em via processual adequada que permita dilação probatória, não sendo possível na estreita via da exceção de pré-executividade, e não afeta a higidez do título executivo como um todo.

No que diz respeito ao excesso de execução, por exigir uma análise fática aprofundada e, possivelmente, a produção de prova pericial contábil, é matéria incompatível com a exceção de pré-executividade, que se destina a questões de ordem pública que possam ser verificadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

A questão da prescrição das cotas condominiais e a inclusão das parcelas vincendas na execução não podem ser acolhidas, pois, uma vez que o termo de confissão de dívida implicou novação, as parcelas antigas foram englobadas na nova obrigação.

Por fim, quanto às parcelas vincendas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a inclusão de parcelas vincendas em execuções de título extrajudicial, especialmente em se tratando de cotas condominiais, desde que se observe a homogeneidade e continuidade da prestação, garantindo ao devedor a oportunidade de defesa sobre eventuais acréscimos:

“Entende esta Corte que, na execução de cotas condominiais, é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, considerando-se que as verbas condominiais decorrem de relações continuativas, motivo pelo qual devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo.” (AgInt no AREsp n. 1.829.811/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

“‘As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento, nos termos do art. 290 do CPC/73.’ (REsp 1548227/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)” (AgInt no REsp n. 1.644.401/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 15/4/2019.)

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.